Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705576-70.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MAXMILIANO NUNES GOMES APELADOS: MAXMILIANO NUNES GOMES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a pessoa jurídica apelante– Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários LTDA – formulara, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil, resultando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo. Ocorre que, ante a natureza jurídica que ostenta, somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a simples alegação da existência de diversas “...ações judiciais em curso, comprovando o elevado custo operacional decorrente de litígios que comprometem ainda mais sua situação financeira”[1]. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza não a aproveita (CPC, art. 99, § 3o), ensejando que somente poderá ser contemplada com gratuidade de justiça se evidenciar que não reúne condições para suportar os custos processuais. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si próprio ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide em que está inserida. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderá ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de hipossuficiência. Deve ser assinalado, ademais, que a benesse, ainda que concedida, não tem efeito ex tunc, de modo que a cominação sucumbencial contemplada pela sentença perdurará incólume, pois até então não é beneficiária da salvaguarda almejada. Alinhadas essas premissas, diante da possibilidade de ser concedido o beneplácito em sede recursal, com efeito ex nunc, e considerando que a apelante, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assino-lhe, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com elementos materiais hábeis, como documentos contábeis e declaração de imposto de renda, a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá compromete seu funcionamento, sob pena de negativa da benesse, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68256628